Tribunal: TJES
Processo: 5007088-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007088-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GERALDO GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA ORIUNDA DE REFATURAMENTO DO CONSUMO –
TEMA 699/STJ – LAVRATURA DO TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA DE FORMA UNILATERAL – APARENTE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA –
SERVIÇO ESSENCIAL – P
ERICULUM IN MORA INVERSUM – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência do agravado, verifico não haver prova nesse sentido e, a bem da verdade, foi o próprio consumidor quem anexou documento com vistas a comprovar que as suas faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica foram devidamente quitadas, à exceção da que corresponde, salvo melhor juízo, a cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica.

2)
De acordo com a tese repetitiva nº 699/STJ, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível, em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor, desde que: (i) seja apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) mediante prévio aviso ao consumidor.

3)
Há fundada dúvida quanto à observância do contraditório e ampla defesa na apuração do débito, por ter sido lavrado o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, ao que tudo indica, a partir de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, o que, se confirmado na demanda a ser ajuizada, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor.

4)
De acordo com a jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, tendo em vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança.

5
)
Por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo.

6)
O
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, máxime por se tratar de pequena propriedade rural na qual o agravado, de acordo com a sua narrativa, exerce atividades produtivas em regime de economia familiar.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES (Id 5409200, p. 40/44) que, em sede de “
pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente
” formulado por
Geraldo Gomes
, determinou que a concessionária requerida restabeleça, no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito horas), o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, bem como se abstenha de suspender o seu fornecimento ao requerente.

Em suas razões recursais (Id 5409196), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a interposição do recurso tem por escopo não ser a liminar estabilizada, tendo em vista que o mérito será discutido na ação principal, a ser ajuizada;
(ii)
a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, que se encontra permitida e regulada pela Lei Federal nº 8.987/95 (art. 6º, §3º, II), pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 172, inciso I) e pela contemporânea Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
(iii)
trata-se de exercício regular de um direito, legalmente reconhecido, conduta que se justifica diante da confessada inadimplência do agravado, que foi previamente notificado sobre a possibilidade do corte do fornecimento de energia elétrica; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar lesão possivelmente irreparável em razão da multa diária fixada em caso de descumprimento da determinação judicial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência do agravado, verifico não haver prova nesse sentido e, a bem da verdade, foi o próprio consumidor quem anexou documento com vistas a comprovar que as suas faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica foram devidamente quitadas,
à exceção da que corresponde
, salvo melhor juízo,
a cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica
(Id 5409200, p. 14/17).

De acordo com o documento acima mencionado – aparentemente obtido em página elétrica da própria EDP – as faturas emitidas pela concessionária de serviço público no período de agosto de 2021 a maio de 2023 foram quitadas pelo agravado, exceto uma de
R$ 5.085,15
(cinco mil oitenta e cinco reais e quinze centavos), com vencimento previsto para 11/04/2023, que aparentemente foi emitida pela EDP para fins de refaturamento do consumo de energia elétrica, conforme se depreende do relatório e cálculo constante do Id 5409200, p. 19/26.

Diante disso considero que o corte do fornecimento de energia elétrica tenha se dado por força de dívida antiga, e não atual, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, de acordo com a tese firmada no Tema nº 699 do Superior Tribunal de Justiça:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Como se observa da tese repetitiva firmada, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível,
em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor
, desde que:
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor.

Na presente espécie, há fundada dúvida quanto à observância pela agravante do primeiro requisito (
rectius
: contraditório e ampla defesa na apuração do débito), por ter sido lavrado o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, ao que tudo indica, a partir de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, o que, se confirmado na demanda a ser ajuizada, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor.

Do que observo da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, da qual não se afasta a dos tribunais estaduais,
é ilegítim
a a suspensão d
o fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo
, tendo em vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança:

“(...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia
, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.946.665/MA, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 05/10/2021, DJe de 15/10/2021)

“(...) 1- Não obstante a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento da fatura, com a prévia notificação do consumidor,
o entendimento do STJ é no sentido de ser ilegítimo o corte no imóvel do usuário por débito pretérito, para recuperação de consumo
, considerando que a concessionária tem outros meios para a cobrança;

2 -
De acordo com o entendimento do STJ, ‘dívida atual’ é relativa ao mês do consumo
;

3 - Por considerar ilícita a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, pela concessionária, por dívida pretérita, o STJ reputa cabível a indenização por dano moral;

4 - O valor fixado a título de danos morais não pode ser irrisório para o ofensor, mas que também não traduza em enriquecimento ilícito para o ofendido, observando-se com cuidado as circunstâncias e as consequências de cada caso concreto, no fixar o valor da indenização (...)”

(TJMG, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0707.09.185202-0/002, rel. Des. Renato Dresch, julgado em 14/12/2017, publicação da súmula em 19/12/2017)

Por “dívida atual” há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, ao contrário do sustentado nas razões recursais.

Os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça adiante ilustram bem a diferenciação a ser feita:

“(...) 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (....)”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp nº 570.085/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/03/2017, DJe de 06/04/2017)

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que
o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 817.879/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016)

E mais: o dispositivo invocado pela apelante nas razões recursais, qual seja, o art. 172, I, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010 – vigente à época dos fatos e posteriormente revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 – reforça, a bem da verdade, o entendimento de que a suspensão autorizada do fornecimento de energia elétrica, diante de inadimplemento do usuário,
é a decorrente do não pagamento do consumo do mês
:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da
fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia
.

Se não bastasse, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
, máxime por se tratar de pequena propriedade rural na qual o agravado, de acordo com a sua narrativa, exerce atividades produtivas em regime de economia familiar (Id 5409200, p. 35/38).

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.